Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SEGURO-DESEMPREGO TRANSFERIDO DE INSTITUIÇÃO DIVERSA. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VALIDADE. ESTORNO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Na hipótese, ficou demonstrado que as partes celebraram contrato com cláusula de autorização de débito em conta corrente, em caso de inadimplemento contratual, a qual não foi impugnada pela autora (ID 73475902). Logo, atendido o requisito de prévia anuência, a instituição financeira estava legitimada a proceder aos descontos.
4. Ressalte-se que o seguro-desemprego foi creditado em instituição diversa e depois transferido para a conta mantida junto ao réu, por meio de PIX. Nessas condições, a instituição de pagamento não tinha meios de identificar a origem dos valores. Ademais, os valores debitados foram estornados em tempo razoável.
5. Também não há qualquer prova de que as retenções tenham comprometido a subsistência da autora ou inviabilizado o custeio de despesas essenciais, como tratamento médico ou manutenção básica. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados